Tribunal: CARF
Processo: 13736.002031/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A lei n° 8.852/94, não contempla as hipóteses de isenção ou não incidência, apenas define o que é vencimento básico, vencimentos e remuneração.
Súmula CARF. N° 68. A lei n° 8852, de1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.002031/2007-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
NILSON EVANGELISTA LIMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A lei n° 8.852/94, não contempla as hipóteses de isenção ou não incidência,
apenas define o que é vencimento básico, vencimentos e remuneração.
Súmula CARF. N° 68. “A lei n° 8852, de1994, não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de imposto sobre a Renda da Pessoa
Física”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41/42) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 31/35), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o
processamento da declaração de ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002031/2007-27
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002031/2007-27

Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento,
focando primordialmente o inciso III do art 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo
alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do
imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal
deveria rever a autuação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei
n° 8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de
IRPF, que requerem, pelo Principio da Estrita Legalidade em
matéria tributária, disposição legal federal especifica.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).

A 1a Turma da DRJ/RJOII julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento
bruto, para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem
isentos ou não tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1°, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas
não contempla em seu artigo 1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do
imposto de renda da pessoa física. O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente
aquilo que seja vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação
dos seus dispositivos. Com efeito, não outorga isenção ou enumera hipóteses de
não incidência de imposto, mesmo porque, lei que concede isenção deve ser
específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar
exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são
exclusões do conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não
incidência de imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não
determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do
imposto sobre a pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de
remuneração para os objetivos da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração
retificadora na qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa
forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 — RIR/1999 e art.
149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o lançamento.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002031/2007-27

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
e alegações da impugnação.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/04/2008 (e-fl. 40); Recurso Voluntário
protocolado em 05/05/2008 (e-fl. 41), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********11.829,47,
recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.

Irresignado com a r. decisão revisanda o recorrente maneja recurso próprio.
Pois bem, o Regulamento do Imposto de Renda no Capítulo II- Rendimentos
Isentos ou Não Tributáveis em seu art. n° 39 não contempla o Adicional por tempo de serviço,
no seu contexto.
A lei n° 8852/94, não contempla ou outorga isenções, no seu conteúdo.
A Carta Política de 88, em seu art. 111, assim prescreve:
“Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Outorga de isenção
Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”.

Ademais este Colendo Órgão de Julgamento, já pacificou a matéria via Súmula n°
68, que assim regra:
“A lei n° 8852, de1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de imposto sobre a Renda da Pessoa Física”.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002031/2007-27

Assim nesta quadra de entendimento, a r. decisão de origem não está a carecer de
reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital